Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se está prescrita a pretensão dos apelantes de executarem o título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança n. 0005777-23.2012.8.07.0018.
2. A tese dos recorrentes é a de que o ajuizamento anterior de cumprimento individual da mencionada sentença coletiva teria interrompido o transcurso do prazo prescricional, que não se esvaiu por completo.
3. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877), o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.
4. Na hipótese, constata-se que da data do trânsito em julgado da sentença, vale dizer, 03/09/2014, até o dia em que foi proposto o cumprimento individual de sentença de n. 0708791-27.2019.8.07.0018, qual seja, 28/08/2019, ainda não havia transcorrido o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.
5. Com a regular intimação da parte adversa, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da execução individual, passando, a partir de então, a transcorrer o prazo de 2 anos e 6 meses previsto no art. 9o do Decreto 20.910/1932, que se findou em 28/02/2022.
6. Todavia, o processo n. 0708791-27.2019.8.07.0018 foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, tendo os credores ajuizado novo cumprimento individual de sentença coletiva, apenas em 23/01/2023, após o transcurso do prazo prescricional.
7. Apelação conhecida e desprovida.